Tribunal: STJ
Processo: 0003412-71.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066244 - DF(2026/0003412-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VINICIUS JARLES MACEDO
ADVOGADO
: KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESCABIMENTO DO
.
WRIT
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 09c08a64-5716-43ea-9add-b3e3730eed72

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066244 - DF (2026/0003412-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VINICIUS JARLES MACEDO
ADVOGADO
: KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESCABIMENTO DO
.
WRIT
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINÍCIUS JARLES MACEDO
contra a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, durante as férias
forenses, indeferiu liminarmente o pedido de
(fls. 49/50).
habeas corpus
Nas razões, o agravante sustenta a inexistência de preclusão para impetração
do
constitucional questionando a validade da busca e apreensão realizada em
writ
17/8/2023.
Alega que o
pode ser impetrado a qualquer tempo diante de
habeas corpus
constrangimento atual, e que os objetos apreendidos não possuem vínculo com a ação
penal na qual foi absolvido, podendo ser indevidamente utilizados em futuros
desdobramentos investigativos.
Argumenta que a busca domiciliar realizada às 5h10 é nula.
Documento eletrônico VDA53736813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 2bd19d51-e47c-4617-ba4a-641fe4e49f0d

Defende o desentranhamento das provas ilícitas e de todas as delas
derivadas, com fundamento no
do Código de Processo Penal, bem como a
art. 157
restituição dos bens apreendidos.
Postula o deferimento de sustentação oral no julgamento colegiado do agravo
regimental.
Não abri vista dos autos ao agravado.
É o relatório.

VOTO
É evidente a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
No caso, as razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos
da decisão agravada e não impugnam o motivo adotado na decisão monocrática que
indeferiu liminarmente a petição de
.
habeas corpus
No
, consignou-se a inadmissível reiteração do
, por versar sobre
decisum
writ
matéria também objeto do RHC n. 220.484/DF, com aplicação do art. 210 do RISTJ.
O agravante não rebateu esse fundamento da reiteração, limitando-se a tratar
da tempestividade do agravo regimental e da discussão sobre a preclusão e o mérito da
nulidade da busca.
Vale registrar, ademais, que a decisão tomada no RHC n. 220.484/DF
transitou em julgado em
sem que tenha sido objeto de agravo regimental
9/9/2025,
do ora agravante.
Verificada, portanto, a ausência de refutação específica da motivação da
decisão agravada, n
deste agravo regimental.
ão conheço

Documento eletrônico VDA53736813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 2bd19d51-e47c-4617-ba4a-641fe4e49f0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.244 / DF
Número Registro: 2026/0003412-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07094571720228070020 07134295820238070020 07176992820238070020 07255810720248070020
7094571720228070020 7134295820238070020 7176992820238070020 7255810720248070020
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KALLEB DA CRUZ DOS REIS
ADVOGADO
: KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: VINICIUS JARLES MACEDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS JARLES MACEDO
ADVOGADO : KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
Documento eletrônico VDA54949579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:39
Código de Controle do Documento: 2f8d53df-d370-476f-83f0-a2f7b8ac13bb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:39
Código de Controle do Documento: 2f8d53df-d370-476f-83f0-a2f7b8ac13bb